Tribunal: TJDFT
Processo: 0703582-28.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. AÇÃO DECORRENTE DE FLAGRANTE DELITO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APARELHO CELULAR PROVENIENTE DE CRIME. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOLO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Portanto, havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial, aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais, não há que se falar em nulidade por violação de domicílio, tampouco ilicitude na prova colhida na residência do recorrente. Preliminar rejeitada.
2. Não prospera a tese de insuficiência de provas, devendo ser mantida a sentença condenatória, quando comprovadas a materialidade e autoria do crime previsto no artigo 16, §1o, IV, da Lei no 10.826/2003.
3. No que se refere ao crime de receptação, não tendo o réu se desvencilhado do seu ônus de provar as alegações trazidas, bem como a origem lícita do bem, não há que se falar em absolvição ou em desclassificação para a modalidade culposa.
4. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.